Tribunal: TJBA
Processo: 8001272-30.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001272-30.2022.8.05.0090 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JANAINA DE OLIVEIRA Advogado(s): CLAUDIO LIMA DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AUTO-EXECUTORIEDADE DA SENTENÇA MANDAMENTAL. DESNECESSIDADE DE PROCESSO AUTÔNOMO DE EXECUÇÃO. PRECEDENTE DA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A perda superveniente do objeto recursal configura-se quando sobrevêm fatos ou circunstâncias que tornam desnecessária ou impossível a prestação jurisdicional requerida, esvaziando o interesse recursal. 2. O mandado de segurança constitui ação mandamental dotada de auto-executoriedade, não dependendo de processo autônomo de execução para ser efetivada, bastando simples petição nos próprios autos para iniciar a execução do julgado. 3. Transitando em julgado o acórdão no mandado de segurança originário, torna-se desnecessário o processo autônomo de cumprimento provisório, uma vez que a execução pode ser realizada diretamente nos autos da ação mandamental. 4. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001272-30.2022.8.05.0090, em que figuram como apelante JANAINA DE OLIVEIRA e como apelado MUNICIPIO DE IACU. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto da relatora.